Tribunal: TCU
Processo: 020.770/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00043/2013, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 796425, função null, que teve como objeto Apoiar o Programa de Desenvolvimento da Aquicultura Familiar no município Governador Luís Rocha, através da aquisição de patrulha mecanizada, composta de uma escavadeira hidráulica e um trator de esteira, destinada à construção e adequação de viveiros de piscicultura. (no da TCE no sistema: 2397/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12120/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em desfavor de Francisco Feitosa da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 43/2013, firmado entre o Ministério da Pesca e Aquicultura e o Município de Governador Luiz Rocha/MA, com o objetivo de "apoio ao Programa de Desenvolvimento da Aquicultura Familiar no Município de Governador Luís Rocha, através da aquisição de patrulha mecanizada, composta de uma escavadeira hidráulica e um trator de esteira, destinada à construção e adequação de viveiros de piscicultura". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022), bem como a prescrição intercorrente na situação de paralisação injustificada do processo por prazo superior a 3 anos (art. 8o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a paralisia injustificada pelo prazo superior a 3 anos, no intervalo entre as registro de inadimplência no SIAFI ( 15/3/2017 - peças 19 e 21) e o ato de impulso processual subsequente ( 11/9/2020 - peça 41), sem a identificação de outros atos interruptivos no intervalo; Considerando a manifestação do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/com o art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com os art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição intercorrente, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 020.770/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Feitosa da Silva (XXX.934.623-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Governador Luiz Rocha - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.